Tribunal: TJMT
Processo: 1004740-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004740-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOCELI SANTANA DE LIMA - CPF: 655.121.701-04 (APELADO), ALFA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.762.682/0001-81 (APELANTE), EDMILSON RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 531.823.911-00 (APELANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), ISAIAS CASTANHO DE ARRUDA - CPF: 474.389.911-72 (APELANTE), ALFA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.762.682/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de alteração contratual societária e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inclusão indevida da autora como sócia majoritária de empresa, sem sua anuência ou participação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é intempestivo, conforme alegado nas contrarrazões; (ii) saber se a sentença proferida é nula por omissão na análise das preliminares arguidas em contestação;

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada. Demonstrado que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, com suspensão no recesso forense, nos termos dos arts. 1.003, §5o, 220 e 224 do CPC.

4. A sentença recorrida não apreciou as preliminares suscitadas na contestação, nem o pedido de justiça gratuita, incorrendo em nulidade por omissão relevante (art. 489, §1o, IV, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para anular a sentença proferida, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que nova decisão seja prolatada, apreciando-se expressamente as preliminares e o pedido de justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"1. É tempestiva a apelação protocolada dentro do prazo legal suspenso pelo recesso forense, nos termos dos arts. 220 e 224 do CPC.

2. A omissão na apreciação de preliminares regularmente deduzidas pelas partes e a ausência de manifestação sobre pedido de justiça gratuita configuram nulidade da sentença, ensejando seu afastamento. "

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 220, 224, 489, §1o, IV; 494, I; 1.003, §5o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por Edmilson Rodrigues de Arruda e Isaias Castanho de Arruda contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade da alteração contratual que inseriu a autora como sócia majoritária da empresa ré, determinando, por conseguinte, a exclusão de seu nome do quadro societário e o retorno das cotas aos réus.

Em virtude da procedência dos pedidos, os requeridos foram condenados, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, com atualização monetária e juros legais, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, embora na fundamentação tenha constado R$ 10.000,00.

A parte ré/apelante opôs embargos de declaração visando a modificação da sentença, sem, contudo, nada mencionar sobre o erro material na sentença e os embargos foram rejeitados pela decisão de id. 287690429, que também nada mencionou sobre a inconsistência.

Os requeridos alegam, em suas razões de apelo que a sentença incorreu em cerceamento de defesa e deixou de apreciar as preliminares arguidas. Defendem, ainda, a validade formal do negócio jurídico e a regularidade dos documentos que instruíram a transação societária, pleiteando a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ser o mesmo intempestivo, e, no mérito, pela manutenção da sentença. (id. 287690440).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de intempestividade do recurso

A alegação de intempestividade do recurso de apelação, suscitada pela apela, deve ser analisada com o devido rigor técnico, por se tratar de matéria de ordem pública, cuja apreciação é obrigatória, inclusive de ofício, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Para fins de definir se a apelação é ou não intempestiva, como alega a apelada, cumpre definir o termo inicial para a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no §5o do artigo 1.003 do CPC.

Reside dos autos como incontroverso que os apelantes opuseram embargos de declaração contra a sentença e que a decisão que os rejeitou foi proferida em 18/12/2024. Conforme registrado na aba “Expediente” do sistema eletrônico, a referida decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico às 22h05min49s da mesma data.

Nos termos do artigo 5o, §4o, da Lei no 11.419/2006, a intimação é considerada realizada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no DJe, o que, no caso em exame, corresponde a 19/12/2024, quinta-feira.

Conforme dispõe o artigo 224, §1o, do CPC, a contagem do prazo processual tem início no dia útil seguinte ao da intimação, o que, neste caso, recairia em 20 de dezembro de 2024, sexta-feira.

No entanto, o referido prazo foi suspenso a partir dessa data em virtude do recesso forense previsto no artigo 220 do CPC, que se estende até o dia 20/01/2025.

Nesse contexto, o prazo recursal passou a fluir a partir de 21/01/2025, terça-feira, tendo como termo inicial da contagem, nos moldes do art. 224, §1o, o dia 22/01/2025, quarta-feira.

Contando-se, a partir dessa data, os 15 dias úteis legalmente previstos, excluindo-se os fins de semana, o prazo encerrou-se em 12/02/2025, também uma quarta-feira e o recurso foi protocolado em 11/02/2025, ou seja, antes do encerramento do prazo legal.

Dessa forma, tendo sido observado o prazo legal, afasto a preliminar de intempestividade.

2. Do mérito

Afastada a preliminar de intempestividade, passo à análise do mérito recursal.

A presente demanda tem origem na alegação da autora, ora apelada, de que foi indevidamente incluída no quadro societário da empresa Alfa Distribuidora de Alimentos Ltda, na qualidade de sócia majoritária, mediante alteração contratual supostamente firmada no ano de 2009.

Afirma que jamais participou de qualquer tratativa para aquisição de cotas sociais, que não mantém qualquer vínculo pessoal ou comercial com os apelantes, e que sequer dispunha, à época, de condições financeiras, emocionais ou cognitivas para assumir responsabilidades empresariais, pois enfrentava quadro severo de depressão, agravado por recorrentes episódios de violência doméstica.

Segundo narra, somente tomou conhecimento da existência da referida empresa, ao ter negado um pedido de crédito, ocasião em que identificou estar vinculada a débitos fiscais e comerciais vultosos, oriundos de movimentações empresariais que lhe são absolutamente estranhas.

Diante desse cenário, propôs a presente ação visando à declaração de nulidade da alteração contratual, à exclusão de seu nome do quadro societário da empresa e à consequente reparação pelos danos morais que afirma ter suportado em razão da fraude.

A sentença recorrida declarou a nulidade do referido ato jurídico, reconhecendo que se trata de negócio simulado, operado sem o consentimento livre e consciente da autora, que, à época dos fatos, enfrentava situação de extrema vulnerabilidade emocional, financeira e social.

Segundo a narrativa inicial, o autor foi surpreendido com cobranças indevidas, anotações em cadastros de inadimplentes e movimentações bancárias em nome próprio, porém realizadas por terceiros. Tais fatos motivaram a propositura da presente ação, na qual se pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica bancária, a nulidade dos atos praticados, a exclusão de restrições creditícias indevidas e a reparação por danos morais.

2.1. Da alegada omissão na apreciação das preliminares

Segundo sustentam os apelantes, a sentença recorrida incorreu em nulidade por não ter enfrentado as preliminares suscitadas na contestação, o que comprometeria a validade do pronunciamento jurisdicional.

De fato, ao analisar a contestação apresentada pelos réus Edmilson Rodrigues de Arruda e Isaias Castanho de Arruda (id. 287690386), constato que foram efetivamente arguídas três preliminares: (i) inépcia da petição inicial, por ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado; (ii) impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que estaria aquém do real conteúdo econômico da demanda; e (iii) ilegitimidade passiva da empresa Alfa Distribuidora de Alimentos Ltda. – ME, tendo em vista sua titularidade formal estar em nome da própria autora.

Ademais, os apelantes requereram expressamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pleito que, igualmente, deixou de ser apreciado.

No entanto, ao proferir sentença, o magistrado não apenas deixou de enfrentar expressamente as referidas preliminares, como também ignorou a existência da contestação regularmente apresentada por advogado constituído, considerando apenas a defesa por negativa geral ofertada pela Defensoria Pública em nome da empresa corré.

Tal descuido revela omissão relevante, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença, onde sequer há menção às matérias preliminares:

A ausência de enfrentamento das questões preliminares viola frontalmente o disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual é considerada não fundamentada a decisão judicial que deixar de analisar argumentos relevantes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Aliás, o magistrado sequer considerou que os apelantes apresentaram contestação por intermédio de advogado constituído nos autos, e que a empresa corré foi representada pela Defensoria Pública, considerando apenas a contestação por negativa geral. É o que se infere do seguinte trecho da sentença:

Acrescente-se, ainda, que a sentença recorrida apresenta erro material relevante, decorrente da fixação do valor da condenação a título de danos morais que, na fundamentação constou R$ 10.000,00 e na parte dispositiva R$ 15.000,00, sem que tenha havido qualquer retificação, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Conquanto os embargos de declaração não tenham impugnado especificamente esse ponto, competia ao juízo promover a correção de ofício, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de inexatidão evidente, passível de ajuste a qualquer tempo antes do trânsito em julgado.

Diante do conjunto de vícios verificados, não há como se manter a sentença recorrida, pois a omissão quanto à análise de questões preliminares regularmente deduzidas pelas partes compromete a integridade da prestação jurisdicional e configura nulidade insanável, ainda que o mérito tenha sido corretamente julgado.

Face ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença proferida, com a consequente remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja prolatada nova decisão, com a expressa apreciação das preliminares suscitadas na contestação e do pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025